Tribunal: STF
Processo: RE 579712
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo julgamento nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Lei nº 14.230/2021. Retroatividade. Art. 11 da Lei 8.429/1992. Rol taxativo. Nulidade processual. Decisões proferidas após o falecimento do advogado. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso extraordinário parcialmente provido.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do STF que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário. O recurso extraordinário impugnava acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que manteve sentença de condenação por improbidade administrativa.



2. Ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de ex-prefeito e de pessoa jurídica (emissora de rádio), em razão do uso de área pública municipal sem autorização legal.



3. O juízo de primeiro grau condenou o ex-prefeito com fundamento no art. 11, caput, da Lei 8.429/1992 (violação a princípios da administração pública) e determinou à Rádio Montanhês Ltda. a desocupação da área pública. A sentença foi mantida pelo TJMG.



4. Nos embargos de declaração, os embargantes alegaram omissão no acórdão da Segunda Turma quanto à alegada ofensa aos arts. 3º, II e III, e 5º, XL e LV, da Constituição Federal.



5. Preliminarmente, o relator ratificou, por economia processual, decisão do TJMG que reconheceu a nulidade de todas as decisões proferidas após o óbito do único advogado da Rádio Montanhês Ltda., ocorrido em 6.4.2012. Considerando que a determinação de anulação inclui acórdãos do Pleno, submeteu o julgamento dos embargos de declaração ao Plenário.



II. Questão em discussão



6. A questão em discussão consiste em saber se as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente a nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992, são aplicáveis ao caso concreto, cujo processo ainda se encontrava em curso, sem trânsito em julgado na data de vigência da nova lei, e, em caso afirmativo, quais as suas consequências para a condenação imposta ao ex-prefeito e à emissora de rádio.



III. Razões de decidir



7. Conforme jurisprudência consolidada do STF (tema 1.199 da repercussão geral - ARE 843.989), as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), aplicam-se aos processos em curso, ou seja, àqueles em que não houve condenação transitada em julgado.



8. A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente o art. 11 da Lei 8.429/1992, passando a exigir, para a configuração de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública: (i) o elemento subjetivo doloso, com a finalidade específica de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outrem (art. 11, caput e § 1º); (ii) o enquadramento da conduta em um rol taxativo de hipóteses (art. 11, incisos III a XII); e (iii) a demonstração de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado (art. 11, § 4º).



9. No caso concreto, a condenação do ex-prefeito fundamentou-se exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, por mera violação aos princípios da administração pública (legalidade e impessoalidade), sem o enquadramento da conduta em um dos tipos taxativos.



10. Diante da aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 e da abolição da figura de improbidade administrativa por mera violação genérica aos princípios da administração pública, sem tipificação específica, impõe-se a cassação da condenação imposta ao ex-prefeito.



11. A determinação de desocupação da área pública pela pessoa jurídica (emissora de rádio) deve ser mantida, pois subsiste a situação fática de ocupação irregular de bem público que deu ensejo à condenação original nesse ponto.



IV. Dispositivo



12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar parcialmente procedente o recurso extraordinário, reconhecendo-se a improcedência da ação de improbidade administrativa em relação ao primeiro recorrente (ex-prefeito) e mantendo-se a determinação de desocupação da área pública imposta à segunda recorrente (Rádio Montanhês Ltda.).